Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Ausência de prova escrita idônea. Inadequação da via eleita. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de documento idôneo que comprovasse a renegociação de empréstimo supostamente realizada entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo autor constituem prova escrita apta a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A ação monitória exige prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a existência da relação jurídica e do crédito perseguido.
4. Se os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente pelo credor e não contêm assinatura física ou eletrônica certificada do devedor ou registro de aceite que demonstre manifestação inequívoca de vontade, a extinção do feito é de rigor, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 700.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707188-16.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 11/2/2026.